Tribunal: TJSP
Processo: 1004180-93.2018.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*SEGURO - Responsabilidade civil - Regressiva pela sub-rogação nos direitos do consumidor segurado, em razão do pagamento da indenização pelo risco coberto por danos elétricos – Prova convincente da oscilação brusca da energia elétrica e do nexo de causalidade entre essa oscilação e a danificação dos aparelhos do segurado - Cobertura do prejuízo com a reparação desses equipamentos pela

Ementa:
*SEGURO - Responsabilidade civil - Regressiva pela sub-rogação nos direitos do consumidor segurado, em razão do pagamento da indenização pelo risco coberto por danos elétricos – Prova convincente da oscilação brusca da energia elétrica e do nexo de causalidade entre essa oscilação e a danificação dos aparelhos do segurado - Cobertura do prejuízo com a reparação desses equipamentos pela Seguradora em razão da contratação do seguro por parte do segurado, conforme a Apólice correspondente - Sub-rogação da Seguradora nos direitos do segurado frente à Fornecedora dos serviços de energia elétrica, que responde pelos danos independentemente de culpa ou de dolo, "ex vi" do artigo 37, §6o, da CF, e da Súmula 188 do STF - Configuração da responsabilidade civil objetiva - Aplicação da Teoria do Risco Administrativo - Reembolso que deverá ser efetuado com correção monetária pelos índices da Tabela Prática a contar do desembolso mais juros de mora pela taxa de 1% ao mês a contar da citação, "ex vi" do artigo 405 do Código Civil - Ausência de impugnação específica quanto ao valor desembolsado para a cobertura do sinistro - Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas pela ré, arbitrada a honorária em 15% do valor da condenação – Sentença reformada - Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004180-
93.2018.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante MITSUI SUMITOMO
SEGUROS S/A (DENUNCIADA), é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004180-93.2018.8.26.0072 -Voto no
2
VOTO No: 36729
APEL.No: 1004180-93.2018.8.26.0072
FORO: BEBEDOURO
APTE. : MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
APDO. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
*SEGURO - Responsabilidade civil - Regressiva pela sub-rogação
nos direitos do consumidor segurado, em razão do pagamento da
indenização pelo risco coberto por danos elétricos
Prova
convincente da oscilação brusca da energia elétrica e do nexo de
causalidade entre essa oscilação e a danificação dos aparelhos do
segurado - Cobertura do prejuízo com a reparação desses
equipamentos pela Seguradora em razão da contratação do seguro
por parte do segurado, conforme a Apólice correspondente - Sub-
rogação da Seguradora nos direitos do segurado frente à
Fornecedora dos serviços de energia elétrica, que responde pelos
danos independentemente de culpa ou de dolo, “ex vi” do artigo
37, §6o, da CF, e da Súmula 188 do STF - Configuração da
responsabilidade civil objetiva - Aplicação da Teoria do Risco
Administrativo - Reembolso que deverá ser efetuado com correção
monetária pelos índices da Tabela Prática a contar do desembolso
mais juros de mora pela taxa de 1% ao mês a contar da citação,
“ex vi” do artigo 405 do Código Civil - Ausência de impugnação
específica quanto ao valor desembolsado para a cobertura do
sinistro - Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas pela ré,
arbitrada a honorária em 15% do valor da condenação Sentença
reformada - Recurso provido.*
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls., cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido
formulado por MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. em face de COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL e extinguiu o feito com resolução do
mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.
Condenou a Autora ao pagamento das custas e despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004180-93.2018.8.26.0072 -Voto no
3
processuais, bem como honorários advocatícios os quais arbitrou em 10% do
valor atualizado da causa, compreendendo apenas atualização monetária pela
Tabela Prática do TJSP desde o ajuizamento da demanda e juros moratórios
simples de 1% ao mês desde o trânsito em julgado desta sentença.
Apela a requerente. Em suma alega que os documentos
acostados aos autos no decorrer da instrução do processo, esta companhia
comprovou a existência de relação jurídica entre o segurado e a apelante pois
além de juntar aos autos as apólices, comprovou o pagamento do sinistro. No
caso em debate, não há dúvidas da má prestação do serviço pela Apelada,
que, por não atualizar sua rede com dispositivos de segurança, acarretou os
danos nos equipamentos dos Segurados. Ademais, não se olvide que a
Apelada sequer trouxe aos autos qualquer contraprova, desta feita não se
desincumbiu de seu ônus de provar fatos impeditivos, extintivos ou
modificativos dos direitos da Apelante. Discorre acerca da responsabilidade
objetiva, inocorrência de caso fortuito/força maior e aplicabilidade do CDC.
Pede o provimento do recurso.
Recurso processado, preparado e contrariado.
É o relatório.
Com efeito, a autora, ora apelante, juntou com a inicial a
nota de cobertura da Apólice no 01140118118, com previsão de cobertura
para danos elétricos; aviso de sinistro seguro e relação dos bens sinistrados, e
ainda os comprovantes de pagamento das indenizações aos segurados no
valor total de R$ 9.900,00 (fls. 27/49).
Embora a farta prova documental da autora, ora apelante,
quanto ao fato constitutivo do direito por ela reclamado, a ré deixou de fazer a
prova contrária, nos termos do artigo 333, inciso II, do Código de Processo
Civil/73 atual artigo 373, inciso II, do novel Código de Processo Civil, e
também não impugnou o valor cobrado em regresso.
Estabelece o artigo 37, §6o, da Constituição Federal, “in
verbis” que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004180-93.2018.8.26.0072 -Voto no
4
“§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
Portanto, a questão comporta a aplicação da “Teoria do
Risco Administrativo” ante a configuração da responsabilidade civil objetiva,
não interessando para o desfecho da responsabilização a questão da culpa da
prestadora de serviço público ou de agente seu, pelo prejuízo causado a
terceiro.
Demais, estabelece a Súmula no 188 do C. Supremo
Tribunal Federal “in verbis” que:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do
dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de
seguro”
Ante a prova do direito ao regresso, o reembolso deverá
ser efetuado com correção monetária pelos índices da Tabela Prática adotada
para cálculos judiciais a contar do desembolso, mais juros de mora pela taxa
de um por cento (1%) ao mês a contar da citação, “ex vi” do artigo 405 do
Código Civil. Ressalte-se que a questão versa responsabilidade civil originária
da relação contratual entre o segurado da autora e a fornecedora ré, tendo
como objeto o fornecimento da energia elétrica.
Assim, diante da sub-rogação, resta o acolhimento do
Apelo da Seguradora autora para o decreto de procedência da cobrança
regressiva, devendo a fornecedora do serviço público em causa, ora apelada,
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, além da verba
honorária no valor correspondente a quinze por cento (15%) do valor da
condenação.
A propósito, a Jurisprudência deste Tribunal:
“Civil. Prestação de serviço. Energia elétrica. Ação de
ressarcimento por subrogação. Sentença de procedência. Pretensão à reforma
manifestada pela concessionária ré. Inviabilidade. Demanda ajuizada pela
seguradora, após ter indenizado a segurada por prejuízos ocasionados em
equipamentos eletrônicos, em decorrência de bruscas oscilações no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004180-93.2018.8.26.0072 -Voto no
5
fornecimento de energia elétrica. Prova documental e testemunhal corroboram
a versão trazida pela seguradora. Ausente prova de que as instalações
elétricas internas da unidade consumidora estavam em más condições de
conservação. Caso de responsabilização objetiva e de aplicação da teoria do
risco administrativo (artigo 37, § 6o, da CF/88). Dever de ressarcimento
configurado. Entendimento da Súmula n. 188 do C. STF. Falta de impugnação
específica quanto a valores. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO”.
(Apel. no 0214741-43.2009.8.26.0100 Relator(a): Mourão Neto Comarca: São
Paulo Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado Data do julgamento:
14/04/2015)
“Ação de reparação de prejuízos contra Concessionária de
eletricidade. Danos em equipamentos eletrônicos do autor. Falou-se em
"apagão", raio, e por parte da requerida, em caso fortuito ou força maior. R.
sentença de procedência. Apelo só da empresa de energia. Responsabilidade
objetiva. Art. 37 § 6o, da Constituição Federal. Desprovimento”. (Apel. no
0002301-48.2014.8.26.0318 Relator(a): Campos Petroni Comarca: Leme
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado Data do julgamento:
10/11/2015)
“Responsabilidade civil. Seguradora que paga prejuízos de
segurado e que teve danificados equipamentos eletrônicos por conta de brusca
oscilação de energia elétrica oriunda de descargas atmosféricas. Ação
regressiva movida contra a concessionária de energia elétrica. Ação julgada
procedente. Não ocorrência de cerceamento de defesa. Procedimento sumário
e não especificação de quesitos para perícia reclamada de forma genérica na
oportunidade adequada. Incidência do Código de Defesa do Consumidor na
relação entre a prestadora de serviços e o consumidor. Prova satisfatória de
danos nos equipamentos eletrônicos do condomínio. Não caracterização de
caso fortuito. Responsabilidade objetiva. Indenização devida. Correção
monetária desde o desembolso. Juros moratórios devidos a partir da citação.
Improvimento do recurso da Concessionária e provimento parcial ao recurso
da seguradora. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa. Tramitando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004180-93.2018.8.26.0072 -Voto no
6
feito sob o rito sumário cumpria à ré observância da regra do caput do art.
278 do Código de Processo Civil. Não há com alterar, depois de proferida
sentença, o procedimento imposto (sumário) e no qual se reclama a
especificação, desde logo, das provas necessárias e, se pericial, a formulação
de quesitos. A oportunidade está preclusa. A concessionária de serviço público
de energia elétrica submete-se à disposição do artigo 37, parágrafo 6o, da
Constituição Federal, sendo-lhe aplicada a teoria da responsabilidade objetiva
da Administração. Assim, ocorrendo oscilação e sobrecarga na rede elétrica
com danos aos usuários, responde pelos prejuízos causados. Hoje, com os
recursos existentes, os fenômenos da natureza são em grande parte
previsíveis, e a rede de distribuição pode ostentar proteções contra as
descargas elétricas dos raios. No caso, a concessionária não logrou provar que
dispunha de tais equipamentos. A correção monetária não é um plus,
prestando-se tão somente à manutenção do valor da moeda no tempo,
devendo incidir a partir da data do efetivo desembolso (AgRg no Agravo de
Instrumento no 982.107/RS - Min. Luis Felipe Salomão). Os juros de mora são
devidos a partir da data da constituição da devedora em mora e que, no caso,
é a citação”. (Apel. no 0130072-57.2009.8.26.0100 Relator(a): Kioitsi Chicuta
Comarca: São Paulo Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado Data do
julgamento: 01/10/2015).
Impõe-se, pois, o acolhimento do Recurso para condenar-
se a ré a pagar para a autora, em regresso, a quantia de R$ 9.900,00, com
correção monetária pelos índices adotados pela Tabela Prática a contar do
desembolso, mais juros de mora pela taxa de um por cento (1%) ao mês a
contar da citação, arcando a ré com o pagamento das custas e despesas
processuais, além da verba honorária arbitrada em quinze por cento (15%) do
valor da condenação.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator